Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709267-04.2024.8.07.0014 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MIRYAM NARA ROCHA REIS, EUNICE SAMPAIO, CLAUDIO ROCHA REIS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 14:05:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator